Tribunal: TJMT
Processo: 0022107-20.2009.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022107-20.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDUSTRIAL MADEIREIRA S A - CNPJ: 86.547.833/0001-92 (EMBARGANTE), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA RODRIGUES (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.307.601-78 (EMBARGADO), JAIR MUNHOS ROCHA (EMBARGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA (EMBARGADO), MARLENE MARIA DOS SANTOS (EMBARGADO), GERALDINA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), LUCIALDO ROSENDO DA SILVA (EMBARGADO), AGUINALDO SEBASTIAO UCHA (EMBARGADO), GERSON FRANCO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), VANIA ISLEIDE SCHLEN (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA APARECIDA TADEU NUNES DE FIGUEREDO - CPF: 601.535.041-53 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), Reus Inominados Citados por Edital (EMBARGADO), CANDINHA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 022.435.371-33 (EMBARGADO), RICARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 039.126.351-02 (EMBARGADO), LAILSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 361.560.511-04 (EMBARGADO), JANDIR RAMOS DE SOUZA - CPF: 632.765.341-34 (EMBARGADO), JOSINEIDE FERREIRA BATISTA - CPF: 007.679.191-22 (EMBARGADO), FERNANDA VIEIRA DE LIMA - CPF: 006.773.151-12 (EMBARGADO), JERONIMO TAVARES DUARTE - CPF: 613.463.732-72 (EMBARGADO), GERALDO VITAL DE SOUZA - CPF: 343.536.404-10 (EMBARGADO), JOSE VALDIVINO DOS SANTOS - CPF: 065.940.746-95 (EMBARGADO), GENILDO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 972.708.817-15 (EMBARGADO), ANTONIO JACOBUCCI - CPF: 593.536.511-15 (EMBARGADO), AMARILDO DE SOUSA - CPF: 468.706.281-49 (EMBARGADO), BLASIO JOSE LOTTERMANN - CPF: 296.059.549-15 (EMBARGADO), VANDERLEI LOTTERMANN - CPF: 033.210.651-93 (EMBARGADO), JANDIR PRIGOL - CPF: 177.630.880-87 (EMBARGADO), ALIAM PAULO PRIGOL - CPF: 007.548.901-55 (EMBARGADO), VANESSA VELOZO SILVA PRIGOL - CPF: 019.724.811-00 (EMBARGADO), ALGACIR ANTONIO PRIGOL - CPF: 882.524.771-00 (EMBARGADO), DIRCEU DA SILVA PINTO - CPF: 404.652.849-49 (EMBARGADO), DEVANIR BRATI - CPF: 490.610.899-72 (EMBARGADO), AGNALDO SEBASTIAO UCHOA - CPF: 016.607.961-80 (EMBARGADO), JOSE NASCIMENTO SANTO - CPF: 174.291.531-00 (EMBARGADO), ANDREIA BONIFACIO DA SILVA - CPF: 005.758.301-31 (EMBARGADO), VILSON FRANCISCO SCHOFFEN - CPF: 493.212.009-59 (EMBARGADO), POLIANA SCHOFFEN - CPF: 051.006.101-07 (EMBARGADO), MARCELO POLACI - CPF: 846.169.461-91 (EMBARGADO), ALTIVINO ALBINO - CPF: 272.752.561-34 (EMBARGADO), SOLENE MARIA ASTRISSI - CPF: 255.681.831-04 (EMBARGADO), NADIR DE FREITAS PARGA - CPF: 491.838.261-49 (EMBARGADO), TANIA ASSUMPCAO (EMBARGADO), ANDREIA DE AMORIN UCHOA - CPF: 025.018.701-90 (EMBARGADO), RICARDO ANTONIO BONAFIM - CPF: 004.617.871-64 (EMBARGADO), ISMAEL PORATO - CPF: 364.738.041-53 (EMBARGADO), NILDO GONCALVES - CPF: 602.358.022-04 (EMBARGADO), IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA - CPF: 017.069.151-95 (EMBARGADO), FELIPE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 039.841.541-27 (EMBARGADO), ELISANGELA SERGIO DOS SANTOS - CPF: 049.728.791-90 (EMBARGADO), EDILSON JOSE MORAO - CPF: 892.092.731-68 (EMBARGADO), IZABEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 474.008.971-87 (EMBARGADO), CARLA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 017.000.281-03 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 634.334.609-06 (EMBARGADO), MARIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 069.780.008-33 (EMBARGADO), JOAQUIM SEVERINO SOBRINHO - CPF: 090.396.949-15 (EMBARGADO), DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO - CPF: 916.532.319-04 (EMBARGADO), ELPIDIO RODRIGUES DOS REIS - CPF: 753.177.705-30 (EMBARGADO), GRACILENE GOMES DA SILVA - CPF: 020.610.201-19 (EMBARGADO), SILVIO BORGES ARAGAO - CPF: 528.164.199-91 (EMBARGADO), CLAUDIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 001.195.741-79 (EMBARGADO), SANDRO KAMINSKI - CPF: 705.886.781-04 (EMBARGADO), JEFERSON MIRANDA ANDRADE (EMBARGADO), GILBERTO WALTA - CPF: 930.488.829-87 (EMBARGADO), ROBERTO GOMES DE BARROS - CPF: 452.299.961-53 (EMBARGADO), ORLEY LUIS DOS SANTOS - CPF: 604.420.261-53 (EMBARGADO), VALDEMILSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.438.351-72 (EMBARGADO), GELIELSON DE SOUZA LOPES - CPF: 032.048.851-94 (EMBARGADO), WELLINGTON DE SOUZA LOPES - CPF: 021.992.341-85 (EMBARGADO), JUARI DA SILVA - CPF: 023.317.091-06 (EMBARGADO), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (EMBARGADO), SUELEN BRIOSCHI FERNANDES - CPF: 027.086.671-06 (EMBARGADO), ALCEU JOSE BRIOSCHI - CPF: 958.630.288-15 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BRIOSCHI - CPF: 941.065.841-15 (EMBARGADO), SAULO SOARES (EMBARGADO), JOSE DE ARAUJO - CPF: 406.961.461-34 (EMBARGADO), CLEVERSON BORTOLOMEDI - CPF: 010.854.491-57 (EMBARGADO), MOACIR SANTOS SOUZA (EMBARGADO), ADRIANA ANTUNES DE LIMA - CPF: 627.134.851-34 (EMBARGADO), SADI GARMATZ - CPF: 412.353.470-87 (EMBARGADO), FABIANA APARECIDA CORREA YAMACIRO - CPF: 026.718.221-03 (EMBARGADO), CLAUDEMIR GALLY - CPF: 014.481.441-24 (EMBARGADO), JEFERSON MACIANO - CPF: 063.490.629-14 (EMBARGADO), ANDERSON HABOLD MACIANO - CPF: 051.164.441-80 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 018.215.999-00 (EMBARGADO), LUCIANO MARCELO BETINI - CPF: 607.813.941-04 (EMBARGADO), ELIENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 978.496.772-34 (EMBARGADO), BRUNO BARROSO DE ABREU - CPF: 921.939.941-53 (EMBARGADO), LUCIANA BARROSO DE ABREU - CPF: 037.213.501-38 (EMBARGADO), JOSELIA VITAL DE SOUSA - CPF: 412.196.864-68 (EMBARGADO), RODOLPHO EMERICH - CPF: 514.199.711-15 (EMBARGADO), VANDERLEI BARROSO GUERREIRO - CPF: 459.044.561-15 (EMBARGADO), ANTONIO ANGELO - CPF: 571.290.531-00 (EMBARGADO), JOSE DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 846.832.799-91 (EMBARGADO), ALEX AMORIM UCHOA - CPF: 047.203.311-57 (EMBARGADO), JOSE SEBASTIAO UCHOA - CPF: 621.350.311-00 (EMBARGADO), MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.007.211-74 (EMBARGADO), ANA PATRICIA DOS SANTOS ROSA - CPF: 043.816.261-76 (EMBARGADO), PAULO LOPES - CPF: 412.951.969-72 (EMBARGADO), VALDIRENE KOVALSKI SOARES - CPF: 889.441.231-87 (EMBARGADO), VALDIR MATIAS (EMBARGADO), VANDER JOSE CARVALHO - CPF: 390.453.079-87 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA TAVARES - CPF: 114.901.828-37 (EMBARGADO), DANIEL SCHREINER - CPF: 925.871.510-15 (EMBARGADO), ADAUTO VIEIRA DE PAULA - CPF: 168.445.309-78 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO FARIAS - CPF: 982.854.323-00 (EMBARGADO), PEDRO SILVEIRA HERMES - CPF: 140.540.199-00 (EMBARGADO), PAULO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 003.433.759-82 (EMBARGADO), CLAUDIO MARCIO DA SILVA (EMBARGADO), GABRIEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.267.971-30 (EMBARGADO), PAULO CESAR FARIAS - CPF: 721.585.733-68 (EMBARGADO), EZEQUIAS DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 742.726.249-20 (EMBARGADO), JOSE IVO ERMENEGILDO MAXIMO - CPF: 775.359.361-72 (EMBARGADO), KARINA STRAPASSON - CPF: 021.784.721-84 (EMBARGADO), JOSE DEVANIR TELES - CPF: 161.572.061-87 (EMBARGADO), OSMAR REBELO DE SANTANA - CPF: 531.301.201-06 (EMBARGADO), EDIPO RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 019.749.091-31 (EMBARGADO), ADEMIR BUENO DE LIMA - CPF: 286.491.419-00 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA MARCELINO - CPF: 628.363.589-04 (EMBARGADO), DJEHELTON CAVAZZINI - CPF: 033.175.551-30 (EMBARGADO), FRANCISCO JOSE MARTINS NETO - CPF: 024.922.181-04 (EMBARGADO), DJEVERSON CAVAZZINI - CPF: 019.169.191-70 (EMBARGADO), JAIR NELSON ZIMMER - CPF: 983.568.441-34 (EMBARGADO), AMAURI EVERALDO ENGERS - CPF: 362.735.201-78 (EMBARGADO), SANDRA DA SILVA ESTEVAO - CPF: 061.013.779-46 (EMBARGADO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (EMBARGADO), JANAINA MENEZES SANTOS - CPF: 729.366.141-04 (EMBARGADO), WANDERSON GUIMARAES FONSECA - CPF: 017.529.111-05 (EMBARGADO), TELMA MARIA VITAL DE SOUZA - CPF: 753.645.904-10 (EMBARGADO), NATAL VITAL DA SILVA - CPF: 421.834.992-49 (EMBARGADO), ELSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 920.347.991-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE BARCELOS - CPF: 715.857.961-15 (EMBARGADO), MARIA FRANCISCA GOMES DA SILVA - CPF: 569.994.881-34 (EMBARGADO), EMERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 994.681.901-53 (EMBARGADO), JONAS TENORIO BORGES - CPF: 272.707.181-72 (EMBARGADO), APARECIDA VASCONCELOS DE AGUIAR - CPF: 811.701.651-68 (EMBARGADO), IVACI JOSE FERREIRA - CPF: 720.736.166-15 (EMBARGADO), VIUMAR LUIZ GOMES - CPF: 001.889.161-64 (EMBARGADO), CESAR KRAEMER - CPF: 581.052.801-59 (EMBARGADO), REJAINE RODRIGUES MELO (EMBARGADO), CASSIA SANTANA DE ANDRADE - CPF: 021.478.271-93 (EMBARGADO), WILLIAN DE MIRANDA FERNANDES - CPF: 027.555.011-70 (EMBARGADO), RAQUEL GAVA TOZZI - CPF: 058.551.567-02 (EMBARGADO), GILMAR DE ARRUDA LEITE - CPF: 487.288.371-34 (EMBARGADO), PAULA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 032.431.161-39 (EMBARGADO), MAYCKSON JOSEMAR DA SILVA LEITE - CPF: 038.069.491-31 (EMBARGADO), IVONE CAMPOS DE QUADROS - CPF: 938.628.901-63 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (EMBARGADO), NANCI APARECIDA TOMIASI DE MARCHI - CPF: 881.079.901-10 (EMBARGADO), WILIAN CEZAR VIAN WALTA - CPF: 045.437.321-03 (EMBARGADO), PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 165.854.701-25 (EMBARGADO), IVO ARAUJO - CPF: 835.056.951-49 (EMBARGADO), RODRIGO MOREIRA LARA - CPF: 019.491.539-59 (EMBARGADO), FLAVIO FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 925.632.601-91 (EMBARGADO), IVO TREVISOL - CPF: 956.849.641-68 (EMBARGADO), JARLLEY PAULO DE SOUZA - CPF: 019.847.121-10 (EMBARGADO), CARLOS ALEXANDRE PARO - CPF: 981.924.501-04 (EMBARGADO), ANDERSON TIAGO STRAPAZZON - CPF: 000.599.851-43 (EMBARGADO), HEMERSON RENATO STRAPAZZON - CPF: 018.413.211-84 (EMBARGADO), CRISLAINE DILLENBURG - CPF: 028.045.131-81 (EMBARGADO), SADY HEZEL - CPF: 545.712.279-49 (EMBARGADO), JOAO ONICZKO - CPF: 353.012.449-49 (EMBARGADO), JULIANO FERNANDES DE AVILA - CPF: 045.435.879-28 (EMBARGADO), ROBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 209.396.129-68 (EMBARGADO), MAYKON VIEIRA DE MELO - CPF: 015.510.222-22 (EMBARGADO), CLEIDE GOMES BRAGA - CPF: 020.610.271-21 (EMBARGADO), KEILA GOMES BRAGA - CPF: 047.201.831-07 (EMBARGADO), CLEYTON GOMES BRAGA (EMBARGADO), APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 482.569.601-59 (EMBARGADO), QUERONES SOARES BRAGA - CPF: 344.644.091-72 (EMBARGADO), DAYANE DA SILVA MOURA CORREIA - CPF: 030.487.701-86 (EMBARGADO), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (EMBARGADO), JACQUELINE LEITE LEAO - CPF: 923.140.071-15 (EMBARGADO), MAURO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 783.187.269-87 (EMBARGADO), EDSON SERAFIM - CPF: 451.717.429-87 (EMBARGADO), CELIA MARIA PREVELATO - CPF: 453.743.331-00 (EMBARGADO), ILSON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 998.576.341-68 (EMBARGADO), WESLEY CARDOSO LIMA - CPF: 047.285.831-98 (EMBARGADO), JOSE ORLEI INACIO - CPF: 787.653.311-68 (EMBARGADO), ZENILDA CONCEICAO INACIO - CPF: 986.416.111-34 (EMBARGADO), GILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 361.830.751-91 (EMBARGADO), ARISTEU PEREIRA SOARES - CPF: 458.880.781-15 (EMBARGADO), IVALDIR SANDRI - CPF: 124.034.310-87 (EMBARGADO), MAURICIO SANDRI - CPF: 019.694.871-19 (EMBARGADO), QUITERIA PLACIEL GOMES - CPF: 313.013.801-30 (EMBARGADO), CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 920.250.301-00 (EMBARGADO), ADAVI JOAO TREVISOL - CPF: 251.200.779-00 (EMBARGADO), FELISBERTO SILVERIO DA SILVA - CPF: 292.768.961-04 (EMBARGADO), IVANILSON FERRAZ BARREIRO (EMBARGADO), ALIPIO ALVES DE ABREU FILHO - CPF: 780.344.501-20 (EMBARGADO), SANDRO GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 902.633.751-53 (EMBARGADO), DILMA NOQUELE DE SOUZA - CPF: 473.990.741-00 (EMBARGADO), GERDION RODRIGUES SILVA - CPF: 822.823.151-20 (EMBARGADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (EMBARGADO), ARLETE CATARINA DAMBROS - CPF: 411.721.911-15 (EMBARGADO), CASSIO DAMBROS - CPF: 023.390.601-09 (EMBARGADO), ELIANE APARECIDA ANSELMI - CPF: 395.203.151-87 (EMBARGADO), JONAS PEDRO DOS SANTOS - CPF: 972.398.281-15 (EMBARGADO), BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 447.049.099-72 (EMBARGADO), KLEITON RIBEIRO DE ABREU - CPF: 013.117.631-55 (EMBARGADO), NILSON BORGES DE ALMEIDA - CPF: 419.772.891-34 (EMBARGADO), CLEUSA PEREIRA DA SILVA MORAIS - CPF: 859.660.701-30 (EMBARGADO), NILDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 270.168.971-68 (EMBARGADO), JAIR GUERRA DOS ANJOS - CPF: 361.559.931-49 (EMBARGADO), ELSON BONETTI DA CRUZ - CPF: 856.468.491-87 (EMBARGADO), MARCOS DIONE DA SILVA - CPF: 028.509.561-71 (EMBARGADO), IONE TIGRE DOS SANTOS - CPF: 604.770.241-49 (EMBARGADO), JAMIR BORTOLINI (EMBARGADO), ELOI LEVI MASS - CPF: 580.804.491-04 (EMBARGADO), DAIANE MASS SERAFIM - CPF: 022.412.551-65 (EMBARGADO), ELISANDRO SANDRI - CPF: 909.835.560-91 (EMBARGADO), GUSTAVO CABRAL VARGAS - CPF: 911.313.321-72 (EMBARGADO), JANAINA DE SOUZA TAVARES - CPF: 051.805.061-07 (EMBARGADO), VANIA ISLEIDI GEHLEN UCHOA - CPF: 019.630.781-36 (EMBARGADO), PAULO SERGIO BORGES ARAGÃO (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA S A - CNPJ: 86.547.833/0001-92 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ADAUTO VIEIRA DE PAULA - CPF: 168.445.309-78 (EMBARGANTE), ADAVI JOAO TREVISOL - CPF: 251.200.779-00 (EMBARGANTE), ADEMIR BUENO DE LIMA - CPF: 286.491.419-00 (EMBARGANTE), ADRIANA ANTUNES DE LIMA - CPF: 627.134.851-34 (EMBARGANTE), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (EMBARGANTE), ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 902.633.751-53 (EMBARGANTE), AGNALDO SEBASTIAO UCHOA - CPF: 016.607.961-80 (EMBARGANTE), AGUINALDO SEBASTIAO UCHA (EMBARGANTE), ALCEU JOSE BRIOSCHI - CPF: 958.630.288-15 (EMBARGANTE), ALEX AMORIM UCHOA - CPF: 047.203.311-57 (EMBARGANTE), ALGACIR ANTONIO PRIGOL - CPF: 882.524.771-00 (EMBARGANTE), ALIAM PAULO PRIGOL - CPF: 007.548.901-55 (EMBARGANTE), ALIPIO ALVES DE ABREU FILHO - CPF: 780.344.501-20 (EMBARGANTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (EMBARGANTE), ALTIVINO ALBINO - CPF: 272.752.561-34 (EMBARGANTE), AMARILDO DE SOUSA - CPF: 468.706.281-49 (EMBARGANTE), AMAURI EVERALDO ENGERS - CPF: 362.735.201-78 (EMBARGANTE), ANA PATRICIA DOS SANTOS ROSA - CPF: 043.816.261-76 (EMBARGANTE), ANDERSON HABOLD MACIANO - CPF: 051.164.441-80 (EMBARGANTE), ANDERSON TIAGO STRAPAZZON - CPF: 000.599.851-43 (EMBARGANTE), ANDREIA BONIFACIO DA SILVA - CPF: 005.758.301-31 (EMBARGANTE), ANDREIA DE AMORIN UCHOA - CPF: 025.018.701-90 (EMBARGANTE), ANTONIO ANGELO - CPF: 571.290.531-00 (EMBARGANTE), ANTONIO DA SILVA RODRIGUES (EMBARGANTE), ANTONIO JACOBUCCI - CPF: 593.536.511-15 (EMBARGANTE), APARECIDA VASCONCELOS DE AGUIAR - CPF: 811.701.651-68 (EMBARGANTE), APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 482.569.601-59 (EMBARGANTE), ARISTEU PEREIRA SOARES - CPF: 458.880.781-15 (EMBARGANTE), ARLETE CATARINA DAMBROS - CPF: 411.721.911-15 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGANTE), BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 447.049.099-72 (EMBARGANTE), BLASIO JOSE LOTTERMANN - CPF: 296.059.549-15 (EMBARGANTE), BRUNO BARROSO DE ABREU - CPF: 921.939.941-53 (EMBARGANTE), CANDINHA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 022.435.371-33 (EMBARGANTE), CARLA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 017.000.281-03 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 018.215.999-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE PARO - CPF: 981.924.501-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BRIOSCHI - CPF: 941.065.841-15 (EMBARGANTE), CASSIA SANTANA DE ANDRADE - CPF: 021.478.271-93 (EMBARGANTE), CASSIO DAMBROS - CPF: 023.390.601-09 (EMBARGANTE), CELIA MARIA PREVELATO - CPF: 453.743.331-00 (EMBARGANTE), CESAR KRAEMER - CPF: 581.052.801-59 (EMBARGANTE), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (EMBARGANTE), CLAUDEMIR GALLY - CPF: 014.481.441-24 (EMBARGANTE), CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 920.250.301-00 (EMBARGANTE), CLAUDIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 001.195.741-79 (EMBARGANTE), CLAUDIO MARCIO DA SILVA (EMBARGANTE), CLEIDE GOMES BRAGA - CPF: 020.610.271-21 (EMBARGANTE), CLEUSA PEREIRA DA SILVA MORAIS - CPF: 859.660.701-30 (EMBARGANTE), CLEVERSON BORTOLOMEDI - CPF: 010.854.491-57 (EMBARGANTE), CLEYTON GOMES BRAGA (EMBARGANTE), CRISLAINE DILLENBURG - CPF: 028.045.131-81 (EMBARGANTE), DAIANE MASS SERAFIM - CPF: 022.412.551-65 (EMBARGANTE), DANIEL SCHREINER - CPF: 925.871.510-15 (EMBARGANTE), DAYANE DA SILVA MOURA CORREIA - CPF: 030.487.701-86 (EMBARGANTE), DEVANIR BRATI - CPF: 490.610.899-72 (EMBARGANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (EMBARGANTE), DILMA NOQUELE DE SOUZA - CPF: 473.990.741-00 (EMBARGANTE), DIRCEU DA SILVA PINTO - CPF: 404.652.849-49 (EMBARGANTE), DJEHELTON CAVAZZINI - CPF: 033.175.551-30 (EMBARGANTE), DJEVERSON CAVAZZINI - CPF: 019.169.191-70 (EMBARGANTE), DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO - CPF: 916.532.319-04 (EMBARGANTE), EDILSON JOSE MORAO - CPF: 892.092.731-68 (EMBARGANTE), EDIPO RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 019.749.091-31 (EMBARGANTE), EDSON SERAFIM - CPF: 451.717.429-87 (EMBARGANTE), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (EMBARGANTE), ELIANE APARECIDA ANSELMI - CPF: 395.203.151-87 (EMBARGANTE), ELIENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 978.496.772-34 (EMBARGANTE), ELISANDRO SANDRI - CPF: 909.835.560-91 (EMBARGANTE), ELISANGELA SERGIO DOS SANTOS - CPF: 049.728.791-90 (EMBARGANTE), ELOI LEVI MASS - CPF: 580.804.491-04 (EMBARGANTE), ELPIDIO RODRIGUES DOS REIS - CPF: 753.177.705-30 (EMBARGANTE), ELSON BONETTI DA CRUZ - CPF: 856.468.491-87 (EMBARGANTE), ELSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 920.347.991-00 (EMBARGANTE), EMERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 994.681.901-53 (EMBARGANTE), EZEQUIAS DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 742.726.249-20 (EMBARGANTE), FABIANA APARECIDA CORREA YAMACIRO - CPF: 026.718.221-03 (EMBARGANTE), FELIPE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 039.841.541-27 (EMBARGANTE), FELISBERTO SILVERIO DA SILVA - CPF: 292.768.961-04 (EMBARGANTE), FERNANDA VIEIRA DE LIMA - CPF: 006.773.151-12 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO FARIAS - CPF: 982.854.323-00 (EMBARGANTE), FLAVIO FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 925.632.601-91 (EMBARGANTE), FRANCISCO JOSE MARTINS NETO - CPF: 024.922.181-04 (EMBARGANTE), GABRIEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.267.971-30 (EMBARGANTE), GELIELSON DE SOUZA LOPES - CPF: 032.048.851-94 (EMBARGANTE), GENILDO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 972.708.817-15 (EMBARGANTE), GERALDINA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), GERALDO VITAL DE SOUZA - CPF: 343.536.404-10 (EMBARGANTE), GERDION RODRIGUES SILVA - CPF: 822.823.151-20 (EMBARGANTE), GERSON FRANCO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), GILBERTO WALTA - CPF: 930.488.829-87 (EMBARGANTE), GILMAR DE ARRUDA LEITE - CPF: 487.288.371-34 (EMBARGANTE), GILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 361.830.751-91 (EMBARGANTE), GRACILENE GOMES DA SILVA - CPF: 020.610.201-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO CABRAL VARGAS - CPF: 911.313.321-72 (EMBARGANTE), HEMERSON RENATO STRAPAZZON - CPF: 018.413.211-84 (EMBARGANTE), ILSON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 998.576.341-68 (EMBARGANTE), IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA - CPF: 017.069.151-95 (EMBARGANTE), IONE TIGRE DOS SANTOS - CPF: 604.770.241-49 (EMBARGANTE), ISMAEL PORATO - CPF: 364.738.041-53 (EMBARGANTE), IVACI JOSE FERREIRA - CPF: 720.736.166-15 (EMBARGANTE), IVALDIR SANDRI - CPF: 124.034.310-87 (EMBARGANTE), IVANILSON FERRAZ BARREIRO (EMBARGANTE), IVO ARAUJO - CPF: 835.056.951-49 (EMBARGANTE), IVO TREVISOL - CPF: 956.849.641-68 (EMBARGANTE), IVONE CAMPOS DE QUADROS - CPF: 938.628.901-63 (EMBARGANTE), IZABEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 474.008.971-87 (EMBARGANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), JACQUELINE LEITE LEAO - CPF: 923.140.071-15 (EMBARGANTE), JAIR GUERRA DOS ANJOS - CPF: 361.559.931-49 (EMBARGANTE), JAIR MUNHOS ROCHA (EMBARGANTE), JAIR NELSON ZIMMER - CPF: 983.568.441-34 (EMBARGANTE), JAMIR BORTOLINI (EMBARGANTE), JANAINA DE SOUZA TAVARES - CPF: 051.805.061-07 (EMBARGANTE), JANAINA MENEZES SANTOS - CPF: 729.366.141-04 (EMBARGANTE), JANDIR PRIGOL - CPF: 177.630.880-87 (EMBARGANTE), JANDIR RAMOS DE SOUZA - CPF: 632.765.341-34 (EMBARGANTE), JARLLEY PAULO DE SOUZA - CPF: 019.847.121-10 (EMBARGANTE), JEFERSON MACIANO - CPF: 063.490.629-14 (EMBARGANTE), JEFERSON MIRANDA ANDRADE (EMBARGANTE), JERONIMO TAVARES DUARTE - CPF: 613.463.732-72 (EMBARGANTE), JOAO ONICZKO - CPF: 353.012.449-49 (EMBARGANTE), JOAQUIM SEVERINO SOBRINHO - CPF: 090.396.949-15 (EMBARGANTE), JOEL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.307.601-78 (EMBARGANTE), JONAS PEDRO DOS SANTOS - CPF: 972.398.281-15 (EMBARGANTE), JONAS TENORIO BORGES - CPF: 272.707.181-72 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE BARCELOS - CPF: 715.857.961-15 (EMBARGANTE), JOSE DE ARAUJO - CPF: 406.961.461-34 (EMBARGANTE), JOSE DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 846.832.799-91 (EMBARGANTE), JOSE DEVANIR TELES - CPF: 161.572.061-87 (EMBARGANTE), JOSE IVO ERMENEGILDO MAXIMO - CPF: 775.359.361-72 (EMBARGANTE), JOSE NASCIMENTO SANTO - CPF: 174.291.531-00 (EMBARGANTE), JOSE ORLEI INACIO - CPF: 787.653.311-68 (EMBARGANTE), JOSE SEBASTIAO UCHOA - CPF: 621.350.311-00 (EMBARGANTE), JOSE VALDIVINO DOS SANTOS - CPF: 065.940.746-95 (EMBARGANTE), JOSELIA VITAL DE SOUSA - CPF: 412.196.864-68 (EMBARGANTE), JOSINEIDE FERREIRA BATISTA - CPF: 007.679.191-22 (EMBARGANTE), JUARI DA SILVA - CPF: 023.317.091-06 (EMBARGANTE), JULIANO FERNANDES DE AVILA - CPF: 045.435.879-28 (EMBARGANTE), KARINA STRAPASSON - CPF: 021.784.721-84 (EMBARGANTE), KEILA GOMES BRAGA - CPF: 047.201.831-07 (EMBARGANTE), KLEITON RIBEIRO DE ABREU - CPF: 013.117.631-55 (EMBARGANTE), LAILSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 361.560.511-04 (EMBARGANTE), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), LUCIALDO ROSENDO DA SILVA (EMBARGANTE), LUCIANA BARROSO DE ABREU - CPF: 037.213.501-38 (EMBARGANTE), LUCIANO MARCELO BETINI - CPF: 607.813.941-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA (EMBARGANTE), MARCELO POLACI - CPF: 846.169.461-91 (EMBARGANTE), MARCOS DIONE DA SILVA - CPF: 028.509.561-71 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA MARCELINO - CPF: 628.363.589-04 (EMBARGANTE), MARIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 069.780.008-33 (EMBARGANTE), MARIA FRANCISCA GOMES DA SILVA - CPF: 569.994.881-34 (EMBARGANTE), MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.007.211-74 (EMBARGANTE), MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), MARLENE MARIA DOS SANTOS (EMBARGANTE), MAURICIO SANDRI - CPF: 019.694.871-19 (EMBARGANTE), MAURO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 783.187.269-87 (EMBARGANTE), MAYCKSON JOSEMAR DA SILVA LEITE - CPF: 038.069.491-31 (EMBARGANTE), MAYKON VIEIRA DE MELO - CPF: 015.510.222-22 (EMBARGANTE), MOACIR SANTOS SOUZA (EMBARGANTE), NADIR DE FREITAS PARGA - CPF: 491.838.261-49 (EMBARGANTE), NANCI APARECIDA TOMIASI DE MARCHI - CPF: 881.079.901-10 (EMBARGANTE), NATAL VITAL DA SILVA - CPF: 421.834.992-49 (EMBARGANTE), NILDO GONCALVES - CPF: 602.358.022-04 (EMBARGANTE), NILDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 270.168.971-68 (EMBARGANTE), NILSON BORGES DE ALMEIDA - CPF: 419.772.891-34 (EMBARGANTE), ORLEY LUIS DOS SANTOS - CPF: 604.420.261-53 (EMBARGANTE), OSMAR REBELO DE SANTANA - CPF: 531.301.201-06 (EMBARGANTE), PAULA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 032.431.161-39 (EMBARGANTE), PAULO CESAR FARIAS - CPF: 721.585.733-68 (EMBARGANTE), PAULO LOPES - CPF: 412.951.969-72 (EMBARGANTE), PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 165.854.701-25 (EMBARGANTE), PAULO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 003.433.759-82 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO BORGES ARAGÃO (EMBARGANTE), PEDRO SILVEIRA HERMES - CPF: 140.540.199-00 (EMBARGANTE), POLIANA SCHOFFEN - CPF: 051.006.101-07 (EMBARGANTE), QUERONES SOARES BRAGA - CPF: 344.644.091-72 (EMBARGANTE), QUITERIA PLACIEL GOMES - CPF: 313.013.801-30 (EMBARGANTE), RAQUEL GAVA TOZZI - CPF: 058.551.567-02 (EMBARGANTE), REJAINE RODRIGUES MELO (EMBARGANTE), RICARDO ANTONIO BONAFIM - CPF: 004.617.871-64 (EMBARGANTE), RICARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 039.126.351-02 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA TAVARES - CPF: 114.901.828-37 (EMBARGANTE), ROBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 209.396.129-68 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES DE BARROS - CPF: 452.299.961-53 (EMBARGANTE), RODOLPHO EMERICH - CPF: 514.199.711-15 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA LARA - CPF: 019.491.539-59 (EMBARGANTE), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), SADI GARMATZ - CPF: 412.353.470-87 (EMBARGANTE), SADY HEZEL - CPF: 545.712.279-49 (EMBARGANTE), SANDRA DA SILVA ESTEVAO - CPF: 061.013.779-46 (EMBARGANTE), SANDRO GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), SANDRO KAMINSKI - CPF: 705.886.781-04 (EMBARGANTE), SAULO SOARES (EMBARGANTE), SILVIO BORGES ARAGAO - CPF: 528.164.199-91 (EMBARGANTE), SOLENE MARIA ASTRISSI - CPF: 255.681.831-04 (EMBARGANTE), SUELEN BRIOSCHI FERNANDES - CPF: 027.086.671-06 (EMBARGANTE), TANIA ASSUMPCAO (EMBARGANTE), TELMA MARIA VITAL DE SOUZA - CPF: 753.645.904-10 (EMBARGANTE), VALDEMILSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.438.351-72 (EMBARGANTE), VALDIR MATIAS (EMBARGANTE), VALDIRENE KOVALSKI SOARES - CPF: 889.441.231-87 (EMBARGANTE), VANDER JOSE CARVALHO - CPF: 390.453.079-87 (EMBARGANTE), VANDERLEI BARROSO GUERREIRO - CPF: 459.044.561-15 (EMBARGANTE), VANDERLEI LOTTERMANN - CPF: 033.210.651-93 (EMBARGANTE), VANESSA VELOZO SILVA PRIGOL - CPF: 019.724.811-00 (EMBARGANTE), VANIA ISLEIDE SCHLEN (EMBARGANTE), VANIA ISLEIDI GEHLEN UCHOA - CPF: 019.630.781-36 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 634.334.609-06 (EMBARGANTE), VILSON FRANCISCO SCHOFFEN - CPF: 493.212.009-59 (EMBARGANTE), VIUMAR LUIZ GOMES - CPF: 001.889.161-64 (EMBARGANTE), WANDERSON GUIMARAES FONSECA - CPF: 017.529.111-05 (EMBARGANTE), WELLINGTON DE SOUZA LOPES - CPF: 021.992.341-85 (EMBARGANTE), WESLEY CARDOSO LIMA - CPF: 047.285.831-98 (EMBARGANTE), WILIAN CEZAR VIAN WALTA - CPF: 045.437.321-03 (EMBARGANTE), WILLIAN DE MIRANDA FERNANDES - CPF: 027.555.011-70 (EMBARGANTE), ZENILDA CONCEICAO INACIO - CPF: 986.416.111-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ADAUTO VIEIRA DE PAULA - CPF: 168.445.309-78 (EMBARGANTE), ADAVI JOAO TREVISOL - CPF: 251.200.779-00 (EMBARGANTE), ADEMIR BUENO DE LIMA - CPF: 286.491.419-00 (EMBARGANTE), ADRIANA ANTUNES DE LIMA - CPF: 627.134.851-34 (EMBARGANTE), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (EMBARGANTE), ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 902.633.751-53 (EMBARGANTE), AGNALDO SEBASTIAO UCHOA - CPF: 016.607.961-80 (EMBARGANTE), AGUINALDO SEBASTIAO UCHA (EMBARGANTE), ALCEU JOSE BRIOSCHI - CPF: 958.630.288-15 (EMBARGANTE), ALEX AMORIM UCHOA - CPF: 047.203.311-57 (EMBARGANTE), ALGACIR ANTONIO PRIGOL - CPF: 882.524.771-00 (EMBARGANTE), ALIAM PAULO PRIGOL - CPF: 007.548.901-55 (EMBARGANTE), ALIPIO ALVES DE ABREU FILHO - CPF: 780.344.501-20 (EMBARGANTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (EMBARGANTE), ALTIVINO ALBINO - CPF: 272.752.561-34 (EMBARGANTE), AMARILDO DE SOUSA - CPF: 468.706.281-49 (EMBARGANTE), AMAURI EVERALDO ENGERS - CPF: 362.735.201-78 (EMBARGANTE), ANA PATRICIA DOS SANTOS ROSA - CPF: 043.816.261-76 (EMBARGANTE), ANDERSON HABOLD MACIANO - CPF: 051.164.441-80 (EMBARGANTE), ANDERSON TIAGO STRAPAZZON - CPF: 000.599.851-43 (EMBARGANTE), ANDREIA BONIFACIO DA SILVA - CPF: 005.758.301-31 (EMBARGANTE), ANDREIA DE AMORIN UCHOA - CPF: 025.018.701-90 (EMBARGANTE), ANTONIO ANGELO - CPF: 571.290.531-00 (EMBARGANTE), ANTONIO DA SILVA RODRIGUES (EMBARGANTE), ANTONIO JACOBUCCI - CPF: 593.536.511-15 (EMBARGANTE), APARECIDA VASCONCELOS DE AGUIAR - CPF: 811.701.651-68 (EMBARGANTE), APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 482.569.601-59 (EMBARGANTE), ARISTEU PEREIRA SOARES - CPF: 458.880.781-15 (EMBARGANTE), ARLETE CATARINA DAMBROS - CPF: 411.721.911-15 (EMBARGANTE), BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 447.049.099-72 (EMBARGANTE), BLASIO JOSE LOTTERMANN - CPF: 296.059.549-15 (EMBARGANTE), BRUNO BARROSO DE ABREU - CPF: 921.939.941-53 (EMBARGANTE), CANDINHA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 022.435.371-33 (EMBARGANTE), CARLA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 017.000.281-03 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 018.215.999-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE PARO - CPF: 981.924.501-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BRIOSCHI - CPF: 941.065.841-15 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA S A - CNPJ: 86.547.833/0001-92 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JAMIR BORTOLINI - CPF: 838.795.951-00 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO BORGES ARAGAO - CPF: 008.107.941-95 (EMBARGANTE), MOACIR SANTOS DE SOUZA - CPF: 026.847.771-01 (EMBARGADO), PAULO SERGIO BORGES ARAGAO - CPF: 008.107.941-95 (EMBARGADO), SANDRO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 825.850.831-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SAULO SOARES registrado(a) civilmente como SAULO SOARES - CPF: 311.822.088-00 (EMBARGANTE), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – RECURSOS ANTERIORES IDÊNTICOS –
REITERAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO
– MAJORAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 3º, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

A reiteração de embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a majoração da multa sobre o valor atualizado da causa, consoante a inteligência do art. 1.026, § 3º, do CPC, condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores e mantive inalterado o julgado que proveu o recurso de apelação cível.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – APELO PROVIDO – MANIFESTO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie”
(Id. 238259165).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta, novamente e reiteradas vezes, a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, com o fim único de rediscutir a matéria e prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação da parte embargada, no Id. 241069668, pela rejeição do recurso e majoração da multa protelatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Protelatórios.

Dispensando maiores digressões acerca da natureza de projeções anteriores realizadas nos diversos embargos já analisados e, diante do
reiterado
caráter protelatório dos novos embargos, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC,
elevo a multa anteriormente fixada para 10% sobre o valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
REITERAÇÃO DE DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 3º, DO NCPC. MAJORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os presentes embargos declaratórios não merecem ser conhecidos, pois opostos fora do prazo de 5 dias, conforme previsto no art. 1.023, caput, c/c o art. 219, caput, do NCPC. 3.
A reiteração de embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a majoração da multa do art. 1.026, § 3º, do NCPC (art. 538, parágrafo único, segunda parte, do CPC/73). 4. Majoração da multa
para 10% do valor atualizado da causa,
condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração da multa anteriormente imposta ante seu caráter protelatório.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 954754 RJ 2016/0190881-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017 – sem grifos no original).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

Em virtude do caráter protelatório do recurso novamente apresentado, majoro o valor da multa para o equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, o que faço nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, ficando condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024